Tribunal: TJDFT
Processo: 0749895-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INIMPUTABILIDADE TEMPORÁRIA. TESE INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A alegação de inimputabilidade temporária por embriaguez acidental não prospera na ausência de provas que demonstrem a incapacidade de autodeterminação do agente no momento do fato.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.